Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724964-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANNA AGRONEGÓCIOS S.A, SINAI INVESTIMENTOS S/A RECORRIDO: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SUCESSÃO DE FATO ENTRE EMPRESAS. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à alegada prescrição, não assiste razão às recorrentes, uma vez que não demonstrado o decurso do prazo decenal, a ser contado da ciência do vício que ensejou a condenação da empreiteira pelo empreendimento (art. 27 do CDC e 205 do CC). 2. Nos termos dos arts. 1.143 c/c 1.146 do CC, a sucessão empresarial ocorre quando a há transferência do estabelecimento empresarial, assim considerado o complexo de bens (materiais e imateriais) destinados à exploração da empresa na mesma atividade econômica. 3. No caso em exame, nota-se que, ao contrário do alegado pelas recorrentes, as empresas possuem a mesma atividade econômica, no caso, participação em empreendimentos imobiliários/incorporação imobiliária. 4. Ademais, coincidem ainda o endereço da devedora, assim como o telefone e, como admitido pelas próprias recorrentes, há similitude no quadro social dos autos de origem. 5. Prejudicial de mérito rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de figurarem como devedoras no cumprimento de sentença, em virtude de não terem figurado na ação de conhecimento. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 513, § 5o, do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Ainda que superado o referido óbice, não mereceria ser admitido o especial, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “ainda que a sucessão empresarial não possa ser presumida, entende-se que essa resta configurada quando houver fortes evidências de sua ocorrência, como no caso em concreto (Acórdão 1331282, 07201466720198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (ID Num. 51655854 - Pág. 6). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017